Tribunal: TJBA
Processo: 8012350-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012350-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E OUTRO

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALBERTINO ARISTEU ALVES

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAMES CARDÍACOS E IMPLANTE PERCUTÂNEO DE V
Á
LV
UL
A AÓRTICA. PACIENTE IDOSO COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Hapvida Assistência Médica S.A. e pelo Hospital Antônio Prudente Ltda., contra a decisão prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 8010753-51.2026.8.05.0001, movida por Albertino Aristeu Alves, cujo teor deferiu a tutela provisória vindicada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Ritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a relação entre as partes caracteriza vínculo de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. A documentação anexada demonstra que o Autor é beneficiário do plano de saúde e está adimplente com suas obrigações contratuais.

5. Os relatórios acostados atestam a imprescindibilidade dos procedimentos médicos, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

6. Compete ao médico assistente definir o procedimento e os materiais adequados ao tratamento do Paciente, não podendo o plano de saúde substituir-se ao profissional na escolha terapêutica.

7. Direitos fundamentais à saúde e à vida não podem ser preteridos em favor de cláusulas discriminatórias, limitações contratuais ou critérios econômicos privados.

8. As
astreintes
têm finalidade coercitiva, e não compensatória ou ressarcitória, devendo ser fixadas de modo razoável, para evitar enriquecimento ilícito ou sem causa.

9. A multa diária merece ser reduzida para R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por se revelar adequada e proporcional à situação
sub judice
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012350-58.2026.8.05.0000, tendo como Agravantes
HA
P
VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE LTDA
.
,
sendo Agravado
ALBERTINO ARISTEU ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .